Tribunal: TJBA
Processo: 8062540-30.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062540-30.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DOMINGOS SILVA DIAS Advogada(s): VIVIAN VASCONCELOS DOS REIS SANTOS AGRAVADA: VERA LUCIA BISET TRANZILLO Advogado(s): DIEGO BISET LEAL ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE CERTIDÃO EXARADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não merece reparo a decisão que indeferiu o pedido de realização de nova perícia sob a alegação da necessidade de identificação de outras benfeitorias e autorizou a imissão na posse do imóvel pela Agravada com respaldo em informações prestadas após diligência específica realizada por Oficial de Justiça. Caso em que a determinação judicial se afigura acertada por estar respaldada em certidão firmada por servidor público do juízo de origem, cuja atuação goza de presunção de veracidade (fé pública) - que somente pode ser ilidida por prova inequívoca em contrário, não sendo suficiente a alegação genérica da necessidade de apuração de outras benfeitorias após aquelas já apuradas no processo, por meio de laudo pericial. Decisão mantida. Agravo conhecido e não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062540-30.2023.8.05.0000, sendo Agravante Domingos Silva Dias e Agravada Vera Lúcia Biset Tranzillo, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator